Tribunal: TJDFT
Processo: 0705932-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0705932-58.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RAPHAEL PERES RODRIGUES AGRAVADO: HELOISA PIRES ZAMPROGNO GOZZI RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RAPHAEL PERES RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0730400-20.2019.8.07.0001, requerido em desfavor de HELOISA PIRES ZAMPROGNO GOZZI, indeferiu seu pleito de penhora de até 30% dos proventos mensais da devedora. Em suas razões recursais, o agravante narra, em síntese, que a agravada restou condenada, em ação de obrigação de fazer, ao pagamento de R$ 13.666,27 a título de honorários sucumbenciais. Afirma que a sentença transitou em julgado, sendo requerido o cumprimento de sentença de origem. Diz não terem sido encontrados bens penhoráveis em nome da agravada, razão pela qual postulou a penhora de até 30% de seus rendimentos, a fim de garantir o adimplemento dos honorários que lhe são devidos, contudo, o pleito foi indeferido pelo d. Juízo a quo. Insurge-se contra o indeferimento, alegando que os honorários ostentam caráter alimentar, não se podendo utilizar da impenhorabilidade do salário para que a agravada se furte às suas obrigações, uma vez que incidente a exceção prevista no artigo 833, § 2o, do CPC. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Requer que o recurso seja recebido no efeito suspensivo, determinando-se o sobrestamento do feito na origem, até julgamento colegiado. No mérito, pretende o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, deferindo a penhora de até 30% dos rendimentos obtidos pela agravada. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a suspensão do curso do processo originário, deve-se verificar o regramento previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Em análise preliminar, com efeito, o direito vindicado pelo agravante, de inclusão dos honorários advocatícios na exceção legal à impenhorabilidade de salário do devedor, nos termos do artigo 833, § 2o, do CPC, tem sido acolhida por este Tribunal. Assim, em princípio, tenho por presente o requisito da probabilidade do direito, o que será analisado com mais profundidade pelo Colegiado. Por outro lado, o agravante não requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, mas o sobrestamento do feito de origem, e, além de não ter alegado qualquer prejuízo a que estaria sujeito com a continuidade do processo, não vislumbro, do exame dos autos risco de dano grave na hipótese da manutenção dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de março de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator